Tribunal: CARF
Processo: 15374.904075/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904075/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.961 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
POLI MEAT ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-87.701, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 58/76).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904075/2010-71
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904075/2010-71

Versa sobre Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das quais a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2001, para a compensação de débitos próprios declarados.
Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 863963529, de 07/06/2010, que se
transcreve:

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou ter tido enorme dificuldade e
impossibilidade de entendimento do Despacho Decisório proferido, o qual conclui pela insuficiência do
crédito para compensar os débitos declarados.
Aduziu preterição de seu direito de defesa pois não teria conseguido identificar como o
Fisco chegou aos valores apurados, fato que culminou a não homologação de parte das compensações
declaradas.
Afirmou que a Administração Tributaria não teria anexado qualquer documento
comprobatório que respalde os fundamentos de decidir presentes no Despacho Decisório. Diz que a
leitura da fundamentação, decisão e enquadramento legal não lhe permite decifrar de onde foram
extraídos tais valores, pois não existe nenhum documento anexado pela autoridade fiscal.
Por fim afirmou não ter compensado em sua contabilidade os débitos em questão e não
faria a menor ideia de como o Despacho Decisório chegou a tais valores.
A partir do litigio instaurado a d. DRJ verificou que o pretendido Saldo Negativo de
CSLL nos idos 2001, da ordem R$ 325.714,67, foi totalmente confirmado:
15. Ou seja, houve a confirmação de todos os Pagamentos (R$ 243.662,15) e das
"Estimativas compensadas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores" (R$
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904075/2010-71

82.052,52), num total de R$ 325.714,67, exatamente como informado pela própria
interessada.
Contudo, como uma parte do mesmo foi utilizada em outras compensações, restou
crédito da ordem de R$ 172.080,46, valor insuficiente para homologar todas as compensações:
16. Prosseguindo, o Despacho Decisório relata que: (i) o saldo negativo informado no
Per/Dcomp equivale ao apurado pela contribuinte na DIPJ (R$ 285.496,72); (ii) a CSLL
devida é de R$ 40.217,95; (iii) houve a utilização de crédito em compensações
anteriores à transmissão do Per/Dcomp com demonstrativo de crédito, no montante de
R$ 113.416,26; (iv) o saldo negativo disponível equivale à fórmula: (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ menos CSLL devida devido
menos Utilizações em Compensações Anteriores).
17. Retornando, enfatize-se que está claro e expresso no Despacho Decisório que ao
considerar um "Valor do saldo negativo disponível" de R$ 172.080,46, portanto,
inferior aos R$ 285.496,77 utilizados pela contribuinte, houve a dedução do montante
de R$ 113.416,26, referido ao valor original do crédito utilizado em compensações
anteriores à transmissão do Per/Dcomp com demonstrativo de crédito.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 18.5.2019 (cópia de Aviso de
Recebimento AR, à fl. 90), apresentou recurso voluntário, em 18.6.2019 (fls. 73/74), ocasião em
que, de forma muito resumida, defendeu que o Despacho Decisório não terá informado de forma
clara a origem pela qual levou-se a dos débitos Compensados sem Processo na Contabilidade.
Sustentou ter buscado esclarecimentos junto à sua assessoria contábil, porém sem
êxito:
Na ocasião do Despacho Decisório em que sua emissão se deu em 07/06/2010, a
empresa solicitou a análise das informações trazidas a seu contador, entretanto não
logrou êxito, haja visto que as informações do Período de 2002 não se encontravam
disponíveis na empresa para análise, bem como não existiam os recursos digitais que
hoje possuímos, para efetivar tais análises e confrontações de informações.
Aduziu que mesmo havendo o erro material, compensação sem processo, daqueles
valores elencados no Despacho Decisório, a autoridade fiscal não teria questionado tais
compensação e não teria efetivado qualquer cobrança dos valores dentro dos prazos legais para
tal feito.
Afirmou que ao longo desse período teria incorrido em recolhimentos de saldos
negativos tanto de IRPJ quanto de CSLL, tendo feitas todas as compensações de acordo com as
novas regras trazidas pela Instrução Normativa SRF no 360 de 24 de setembro de 2003 na qual
verificou-se maior controle tanto do fisco quanto pela empresa de seus créditos e, dos débitos,
compensados pelo mesmo através de PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904075/2010-71

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte POLI MEAT ALIMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, Assim, dele toma-se
conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame da suficiência do crédito declarado relativo a parte do saldo
negativo de CSLL, apurado nos ido de 2001.
Restou claro que o crédito declarado na Dcomp não foi suficiente para homologar
os débitos, pois uma parte do Saldo Negativo reconhecido já teria sido objeto de outras
compensações.
Pois bem.
Em sua defesa a Recorrente suscintamente sustentou a veracidade dos créditos.
Assim, ante o resumo argumentativo trazido pela Recorrente é de manter a
decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-87.701 (fls. 58/76), que
encontra-se perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária e cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
4. A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de
admissibilidade, pelo que dela se conhece.
5. De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
6. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com os
meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade, em
obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7. A manifestação de inconformidade alega cerceamento de direito de defesa e,
conseqüentemente, a nulidade do Despacho Decisório proferido, o qual, segundo seus
argumentos, seria indecifrável, confuso e ininteligível.
8. Alega ainda que não poderia a Administração Tributária diminuir de seu direito
creditório eventual montante utilizado na compensação de débitos diferentes dos
declarados nas Declarações de Compensação, no caso estimativas do ano-calendário de
2002.

1 Art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904075/2010-71

9. Além disso, a petição apresentada carece de objetividade e perde-se em reiteradas
ofensas à Administração Tributária ao utilizar-se de expressões inadequadas, senão
impróprias, seja no âmbito profissional ou do Processo Administrativo Fiscal, como por
exemplo: "não compete ao contribuinte tentar adivinhar as intenção do Fisco", "de
forma precipitada", "cabe ao Fisco a busca da verdade", "absurda pretensão da
autoridade tributária", "porque esse descompasso nada mais é do que mero indício de
que alguma informação não é verdadeira", entre diversas outras.
10. De qualquer forma, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, bem como em atendimento do direito de petição, todos
assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, inclusive na Constituição Federal, todos
os argumentos presentes na manifestação de inconformidade são aqui analisados e
apreciados por meio deste Acórdão.
11. Deve-se também acrescentar que os argumentos presentes na manifestação de
inconformidade relativos à nulidade do Despacho Decisório confundem-se com o
mérito do litígio, objeto deste processo administrativo, razão pela qual a apreciação é
efetuada em conjunto.
12. Pois bem. O presente processo administrativo de reconhecimento de crédito abrange
diversas Declarações de Compensação transmitidas pela interessada, com origem em
eventual saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, para a compensação dos
débitos próprios declarados. Veja-se nas consultas aos Sistema SIEF, da Secretaria da
Receita Federal-RFB:
13. Na Dcomp com demonstrativo de crédito, número 36060.11195.291205.1.7.03-
5369, informou a contribuinte que apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$
285.496,72, montante este que estaria disponível para utilização como direito creditório,
pois declarou essa mesma quantia como sendo "Crédito Original na Data da
Transmissão". Confira-se:
14. Continuando, o Despacho Decisório questionado informa que todas as parcelas de
composição do crédito informadas pela contribuinte no Per/Dcomp foram confirmadas.
Veja-se:
15. Ou seja, houve a confirmação de todos os Pagamentos (R$ 243.662,15) e das
"Estimativas compensadas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores" (R$
82.052,52), num total de R$ 325.714,67, exatamente como informado pela própria
interessada.
16. Prosseguindo, o Despacho Decisório relata que: (i) o saldo negativo informado no
Per/Dcomp equivale ao apurado pela contribuinte na DIPJ (R$ 285.496,72); (ii) a CSLL
devida é de R$ 40.217,95; (iii) houve a utilização de crédito em compensações
anteriores à transmissão do Per/Dcomp com demonstrativo de crédito, no montante de
R$ 113.416,26; (iv) o saldo negativo disponível equivale à fórmula: (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ menos CSLL devida devido
menos Utilizações em Compensações Anteriores). Confira-se na cópia extraída daquele
documento:
17. Retornando, enfatize-se que está claro e expresso no Despacho Decisório que ao
considerar um "Valor do saldo negativo disponível" de R$ 172.080,46, portanto,
inferior aos R$ 285.496,77 utilizados pela contribuinte, houve a dedução do montante
de R$ 113.416,26, referido ao valor original do crédito utilizado em compensações
anteriores à transmissão do Per/Dcomp com demonstrativo de crédito.
18. Ora, se o direito creditório disponível reconhecido pelo Despacho Decisório, no
montante de R$ 172.080,46, é inferior ao indicado como existente pela interessada (R$
285.496,72), está clara e evidente a razão da não homologação de todas as
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904075/2010-71

compensações pretendidas pela contribuinte, ou seja, o direito creditório reconhecido
pelo Despacho é inferior ao utilizado e pretendido pela interessada.
19. Continuando, destaque-se a parte do Despacho Decisório que informa a interessada
sobre a existência de informações complementares da análise do crédito, identificação
dos Per/Dcomp objeto da análise, detalhamento das compensações efetuadas,
verificação de valores devedores, entre outros dados:
20. A partir dessa consulta (sitio www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou
Cidadão), a contribuinte pode visualizar, entre outros, os demonstrativos relativos às
parcelas de composição e apuração do saldo negativo, confirmadas pelo Despacho, bem
como as compensações que não foram integralmente homologadas. Veja-se (parte dos
demonstrativos):
21. E pode também visualizar que a quantia de R$ 113.416,26, deduzida pelo Despacho,
foi utilizada pela interessada na compensação de débitos relativos às estimativas de
CSLL dos meses de abril a setembro de 2002. Veja-se:
22. Destaque-se que a própria interessada traz cópia dos demonstrativos acima em sua
manifestação de inconformidade, mais precisamente nas folhas 5 e 6 de sua petição, o
que demonstra de forma cabal que ela teve acesso aos dados acima copiados. Veja-se na
transcrição, para melhor elucidação:
23. Continuando, dos demonstrativos acima, depreende-se que foi utilizado direito
creditório no valor original de R$ 113.416,26, referido à data de 31/12/2001, para a
compensação de débitos de estimativas declarados em DCTF-Declaração de
Contribuições e Tributos Federais, relativas aos meses de abril a setembro do ano-
calendário de 2002, no valor total de R$ 125.000,00. Ressalte-se que a diferença entre
os montantes tem por origem os índices de ajustes utilizados na valoração do direito
creditório e dos débitos compensados, conforme presente no próprio demonstrativo e
de acordo com a legislação vigente.
24. Essas compensações de estimativas, referidas ao ano-calendário de 2002, foram
declaradas em DCTF pela própria contribuinte, fato este que ela deveria ter levando em
consideração quando da apresentação de suas Declarações de Compensação. Enfim,
caberia à contribuinte diminuir de eventual saldo negativo, utilizado nas Declarações
objeto deste processo, parte do crédito já utilizada anteriormente.
25. Veja-se que foi dela, contribuinte, a ação de declarar nas DCTF respectivas que
efetuou a compensação de débitos referidos às estimativas de CSLL do ano-calendário
de 2002. Se ela própria informou tais compensações, efetuadas sem processo, pois
anteriores à instituição da Declaração de Compensação (Medida Provisória no 66, de 29
de agosto de 2002, convertida na Lei n.o 10.637, de 30 de setembro de 2002, que alterou
a redação original do artigo 74, da Lei n.o 9.430, de 1996), está correto o procedimento
do Despacho Decisório ao diminuir o crédito utilizado pela própria interessada.
26. Descabidas, portanto, suas alegações de que tais estimativas de 2002 deveriam ser
cobradas, que tal cobrança estaria prescrita ou decaída, ou de que não poderia a
Administração Tributária diminuir o direito creditório utilizado em tais compensações.
Pois foi ela quem declarou, espontaneamente, a extinção de tais débitos, por meio de
compensação.
27. O que se depreende de suas alegações é a intenção de se utilizar, ao menos
parcialmente, do mesmo direito creditório duas vezes, ou seja, do mesmo montante de
crédito na compensação de débitos diversos, intenção essas desconforme com o
ordenamento jurídico vigente e que não pode ser aceito pela Administração Tributária.
28. Desprovidas também de qualquer razão as alegações da interessada no sentido de
desconhecer, ignorar ou não conseguir "decifrar" os motivos que levaram a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904075/2010-71

Administração Tributária a excluir do saldo negativo apurado no período o montante
que foi utilizado para as compensações em questão, tendo em conta que essas
compensações foram declaradas por ela própria, nas DCTF respectivas, reitere-se,
apresentadas e transmitidas pela interessada.
29. Para melhor elucidação, vejam-se as consultas efetuadas no sistema SIEF, da RFB,
relativas às DCTF dos débitos em questão, onde a contribuinte declarou a compensação
com saldo negativo do ano-calendário de 2001:
30. Cabe também dizer à interessada que, nos termos do artigo 150, do Código
Tributário Nacional, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL é tributo
sujeito ao lançamento por homologação, cuja legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, bem
como efetuar a apuração, por meio dos deveres instrumentais previstos, dentre eles, para
aquele ano-calendário, a DIPJ-Declaração de Rendimentos e DCTF.
31. Enfim, todos os dados utilizados pelo Despacho Decisório proferido bem como
todos os dados aqui referidos neste Acórdão foram apurados pela própria interessada,
seja por meio de sua Declaração de Rendimentos-DIPJ, seja declarados em DCTF,
incluindo as formas de extinção dos débito, ou ainda, informados no demonstrativo de
Crédito do Per/Dcomp. E foram estes os dados utilizados pelo Despacho Decisório para
reconhecer em parte o direito creditório utilizado e homologar parte das compensações
declaradas.
32. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o direito à ampla defesa e ao contraditório,
previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é uma garantia do processo
administrativo, isto é, da fase litigiosa do procedimento fiscal, a qual, nos casos de
restituição e/ou compensação, inicia-se, nos termos do art. 74, §11 da Lei no 9.430, de
1996, c/c art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a manifestação de
inconformidade.
33. Registre-se também que não se olvida que o Poder Executivo, em sua esfera
Administrativa Fiscal, sujeita-se aos princípios aplicáveis à Administração Pública,
contidos no art. 37 da Carta Maior, bem como às disposições do Decreto no 70.235, de
1972, e, subsidiariamente, às disposições da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na
qual se insere a observância, dentre outros, do princípio da legalidade (Art. 2o); bem
como a observância da indicação, no ato administrativo, dos fatos e dos fundamentos
jurídicos utilizados (Art. 50).
34. Tais princípios, distintamente do alegado pela contribuinte, foram todos observados
pela autoridade administrativa competente para decidir acerca do direito creditório
utilizado nas DCOMP em estudo.
35. Ora, conforme foi cabalmente exposto, o Despacho Decisório em análise, por meio
de sua própria redação em conjunto com seus demonstrativos, traz de forma clara e
direta os motivos pelos quais restaram parcialmente homologadas as compensações
declaradas pela contribuinte, não se verificando quaisquer razões que autorizem sua
anulação.
36. Sob este enfoque, é importante destacar que o atendimento das formalidades legais
necessárias possibilitou ao sujeito passivo a ciência da motivação do indeferimento do
pleito, consoante expresso no aludido despacho decisório, inexistindo qualquer
embaraço ao absoluto exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, bem como
não representando nenhuma violação a qualquer princípio constitucional ou processual
distinto, diversamente daquilo que sugere no contexto da peça impugnatória.
37. Diga-se também que a compensação é forma de extinção do crédito tributário
prevista no art. 156, inciso II, da Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), cuja faculdade de
aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito, faz-se necessário que o
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904075/2010-71

crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e liquidez, consoante
preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN, in verbis:
"Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública”.
38. Por sua vez, com o advento do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada pelas
redações dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29/12/2003, instituiu-se a matriz legal que preceitua as condições e garantias
concernentes a compensação de créditos do sujeito passivo com débitos tributários
relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
39. Verificada a inviabilidade de se confirmar a integralidade do crédito buscado,
considera-se existir motivo suficiente para a não-homologação de parte das
compensações em litígio. E foram essas as considerações apostas no despacho decisório
atacado, o qual indica de forma acertada a legislação que fundamenta e justifica a não-
homologação (parcial) levada a efeito.
40. A análise dos elementos do processo demonstram que o referido Despacho
Decisório contempla todos os requisitos obrigatórios previstos na legislação tributária,
sendo levado a efeito por autoridade competente, bem como respeitando os
procedimentos firmados para dar suporte às conclusões que motivaram a negativa
parcial de reconhecimento do crédito veiculado na DCOMP e a não homologação de
parte das compensações declaradas.
41. Desse modo, fica notório o cumprimento de todas as formalidades estabelecidas nos
arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada pelas redações dadas pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
42. Enfim, não se verificam nesses autos quaisquer das hipóteses de nulidades, previstas
no art. 59 do citado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
43. Por todo o exposto, presentes no Despacho Decisório os requisitos de competência
da autoridade, fundamentação expressa e observância do direito de defesa, injustificável
a argüição de sua nulidade.
44. Por fim, as razões de decidir aqui expostas demonstram claramente a inexistência de
qualquer direito creditório adicional a ser reconhecido.
45. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório em litígio e NÃO
HOMOLOGAR as compensações declaradas.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904075/2010-71

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 113
DF CARF MF
Original